Tribunal: TJES
Processo: 5013723-29.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013723-29.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA e outros (3)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013723-29.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: SEBASTIAO MARTINS BARRETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BRADESCO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
SEBASTIAO MARTINS BARRETO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido em relação a UNIÃO SEGURADORA S.A. – VIDA E PREVIDÊNCIA e BANCO BRADESCO S.A, via de consequência, cancelo o contrato de seguro em nome do autor junto à seguradora ré e todos os débitos deles decorrentes, ficando os requeridos obstados de realizarem novos descontos em conta corrente do autor, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno solidariamente os requeridos ao pagamento ao autor do valor de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data. Fica extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 15357061), o recorrente alega que é mero administrador da conta do autor, não sendo o responsável pelos descontos. Quanto ao mais, pretende o afastamento da condenação a título de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

Contrarrazões no ID 15357067.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do autor, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Entendo, assim como o magistrado de p
rimeiro grau
, que a instituição financeira tem responsabilidade pelos descontos realizados na conta de seu cliente, considerando que permitiu os mesmos sem qualquer autorização prévia, posto que apenas foi anexado aos autos o Certificado de Seguro (ID 15357053), sem qualquer termo de anuência do promovente.

Para que sua tese possa ser aceita, necessário a demonstração da existência de contrato bilateral realizado, autorizando os descontos, mesmo que ideologicamente falso, o que inexiste nos autos, tendo o banco recorrente, consequentemente, também falhado na prestação de seus serviços, ao permitir que terceiro realizasse indevidamente descontos da conta bancária do autor.

Em sequência, resta evidenciado o abalo moral sofrido pelo autor em virtude da falha na prestação de serviço pelos envolvidos, considerando descontos indevidos em sua conta corrente, causando-lhe angústia, aflição e insegurança suficientes a ofender os direitos de sua personalidade, sendo obrigado a contratar advogado e acionar o Poder Judiciário para resolver a quaestio.

Importante ressaltar, que não se pode limitar a ocorrência de dano moral à inscrição do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, pois o dano moral é subjetivo e não exato, sendo possível portanto, o reconhecimento do direito à indenização quando constatado defeito na prestação de serviço, especialmente quando é comprovado que a atitude da prestadora leva o consumidor a viver um grande sofrimento.

Nesse diapasão, restando demonstrado o dano pela efetivação da conduta antijurídica que atinge a honra e a intimidade da pessoa, cabe ao agente suportar as consequências de seu ato, indenizando a vítima. Nesse contexto, ponderadas as peculiaridades do caso concreto, entendo que o
quantum
indenizatório arbitrado R$ 6.000,00 (seis mil reais), é adequado e razoável, atendendo às finalidades ressarcitória e punitiva, balizadas pelo princípio da proporcionalidade, sem proporcionar à vítima enriquecimento ilícito.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)